Tribunal: TJMT
Processo: 1003915-60.2025.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003915-60.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUIS MAURO CORREA DOS SANTOS - CPF: 830.664.971-00 (EMBARGADO), STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - CPF: 035.217.521-43 (ADVOGADO), CARUANA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 09.313.766/0001-09 (EMBARGANTE), FABIOLA MEIRA DE ALMEIDA BRESEGHELLO - CPF: 267.960.168-82 (ADVOGADO), MILENA CALORI SENA - CPF: 229.866.978-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE ACOLHIDOS, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA EM CONTA SALÁRIO. DANO MORAL. OMISSÃO PARCIAL. PARCIALMENTO ACOLHIDO SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação para declarar a inexistência de débitos, fixar indenização por danos morais e determinar restituição simples do indébito. A embargante apontou omissões quanto à fundamentação do valor fixado, termo inicial da atualização e critérios para apuração do indébito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões: (i) existência de omissão na fundamentação do dano moral; (
ii
) definição do termo inicial da correção e dos juros; (
iii
) critérios para apuração do valor a ser restituído.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O valor da indenização foi devidamente fundamentado com base na razoabilidade e proporcionalidade, considerando os danos à verba alimentar.

Embargos não se prestam à rediscussão do mérito, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Omissão reconhecida quanto aos critérios de restituição: valores correspondem a tarifas e encargos indevidos; correção pelo IPCA desde cada desembolso (Súmula 43/STJ) e juros pela taxa SELIC desde a citação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos.

Tese de julgamento
:

A fundamentação do valor do dano moral é suficiente quando observados os critérios legais e o caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CC, art. 405.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
nos
EREsp
1322337/RJ, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 16.08.2017,
DJe
29.08.2017; Súmula 43/STJ.

R E L A T Ó R I O

E
mbargos de declaração opostos
ao
acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação
que
reformou a sentença de primeiro grau para declarar a inexistência das cobranças descritas na inicial, condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00, com correção monetária desde o arbitramento calculada pelo IPCA e juros de mora a partir da citação pela taxa SELIC menos o IPCA, bem como à restituição do indébito na forma simples.

Em suas razões, a embargante alega que o acórdão padece de vícios que autorizam a oposição dos declaratórios, especificamente
quanto a
ausência de fundamentação adequada quanto ao valor arbitrado a título de danos morais,

omissão quanto à data a ser considerada para fins de atualização do dano material e indefinição quanto ao montante exato a ser restituído, período de incidência e metodologia para aplicação da atualização monetária e juros.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No acórdão embargado ficou consignado com clareza que
devido a falha na prestação do serviço, restou configurado o dano moral, uma vez que o autor foi injustamente privado do seu salário, o que provoca transtornos muito além do mero dissabor cotidiano, sobretudo em razão do referido caráter alimentar.

Os R$10.000,00 arbitrados para a indenização cumprem satisfatoriamente a função punitiva, compensatória e preventiva da medida.

Importante ressaltar que a fixação do quantum indenizatório por danos morais insere-se no âmbito do poder discricionário do julgador, que deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como as circunstâncias do caso concreto. O valor não pode ser irrisório, a ponto de não cumprir sua função pedagógica, nem excessivo, de modo a propiciar enriquecimento sem causa.

Nesse sentido:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR
DANO
MATERIAL E
MORAL
. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE A TÍTULO DE CONTRATO NÃO FIRMADO. FRAUDE CONFIGURADA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

Apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória cumulada com indenização, declarando a nulidade do contrato e condenando solidariamente os réus à restituição dos valores descontados e à indenização por
dano

moral
no valor de R$ 10.000,00. A autora alegou descontos indevidos em sua conta corrente a título de seguro não contratado com a Unimed Clube de Seguros. Afirmou não ter autorizado a operação e requereu a devolução dos valores, bem como compensação por
dano

moral
. Também foi interposto
recurso adesivo pela autora, buscando a restituição em dobro e a majoração da
verba
honorária.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se o Banco Bradesco possui legitimidade passiva para responder pelos
danos
decorrentes de contratação fraudulenta vinculada à conta corrente de sua titularidade; (
ii
) saber se é cabível a restituição em dobro dos valores descontados; e (
iii
) saber se a ausência de audiência de instrução e julgamento configurou cerceamento de defesa.

III. Razões de decidir

Reconhecida a legitimidade passiva do banco, integrante da cadeia de consumo, com fundamento nos
arts
. 7º, parágrafo único, 14 e 25, § 1º, do CDC. Afastado o cerceamento de defesa, ante a suficiência do conjunto probatório, incluindo perícia técnica que demonstrou fraude na contratação. Restituição dos valores de forma simples, em razão da ausência de prova de má-fé.
Indenização por
dano

moral
mantida, em razão dos prejuízos causados à autora por descontos indevidos sobre
verba
de natureza
alimentar
.

IV. Dispositivo e tese

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento: O banco que realiza descontos em conta corrente por contrato fraudulento integra a cadeia de consumo e responde solidariamente pelos
danos
causados. A restituição dos valores cobrados indevidamente deve ocorrer na forma simples, quando ausente prova de má-fé. A ausência de designação de audiência de instrução não configura cerceamento de defesa quando a prova documental é suficiente para o julgamento.

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 6º, VIII, 7º, parágrafo único, 14 e 25, § 1º; CPC,
arts
. 370 e 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC n. 3162/2007, 4ª Câm.
Cív
., Rela. Dra.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 12.03.2007.

(N.U 1038602-68.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,
Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/06/2025,
Publicado
no DJE 14/06/2025)

Não há, portanto, ausência de fundamentação, mas sim discordância da embargante quanto aos fundamentos adotados, o que não autoriza a oposição de embargos de declaração.

Q
uanto ao termo inicial para atualização dos danos materiais e à definição do montante exato a ser restituído
, d
e fato, o acórdão determinou "
a restituição do indébito na forma simples
", sem especificar o valor a ser restituído ou estabelecer parâmetros claros para sua liquidação.

Nesse viés, o
s valores a serem restituídos correspondem às tarifas bancárias e aos encargos de cheque especial indevidamente cobrados na conta salário do autor, conforme demonstrado nos extratos bancários juntados aos autos.

Além disso, a
correção monetária deverá incidir a partir da data de cada desembolso, conforme Súmula 43 do STJ, e os juros de mora a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.

Entretanto, a apuração do
montante exato

deverá ocorrer em fase de liquidação de sentença, mediante apresentação dos extratos bancários que comprovem os descontos indevidos realizados a título de tarifas bancárias e encargos de cheque especial na conta salário do autor.

Assim, os embargos de declaração merecem parcial acolhimento para sanar as omissões apontadas, sem, contudo, conferir efeitos infringentes ao julgado
.

Todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram devidamente apreciados pela Câmara julgadora, sendo evidente o mero inconformismo do embargante com o resultado da lide e a intenção de
rediscutir
a matéria, o que não autoriza ingressar por esta via (
art
. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A ocorrência de um dos vícios previstos no
art
. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero
prequestionamento
de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial. 2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no
art
. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.
3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as
conseqüências
jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da
mihi

factum

dabo
tibi
ius
e jura
novit

curia
.

4. Embargos de declaração rejeitados.”
(
EDcl
nos
EREsp
1322337/RJ, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, julgamento em 16-8-2017,
DJe
de 29-8-2017, sem grifos no original).

Pelo exposto,
acolho parcialmente
os embargos de declaração,
sem atribuir efeitos modificativos ao julgado
, para esclarecer que a restituição do indébito na forma simples refere-se aos valores descontados a título de tarifas bancárias e encargos de cheque especial na conta salário do autor, com correção monetária a partir da data de cada
desembolso calculados
pelo IPCA
(Súmula 43 do STJ), e
os juros de mora a partir da citação
pela taxa SELIC menos o IPCA
(art. 405 do Código Civil).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025